Tribunal: STF
Processo: HC 97553
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
EMENTA

Processual Penal. Habeas Corpus. Impedimento. 
   Imparcialidade do julgador. Intervenção probatória do magistrado em 
   procedimento de delação premiada. Não configuração das hipóteses 
   taxativas. Inocorrência. Art. 252 do CPP. Precedentes. Ordem 
   Denegada.
 1. As hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do 
   Código de Processo Penal constituem um numerus clausus. Precedentes 
   (HC nº 92.893/ES, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo 
   Lewandowski, DJ de 12/12/08 e RHC nº 98.091/PB, 1ª Turma, Relatora a 
   Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/4/10).
2. Não é possível 
   interpretar extensivamente o inciso III de modo a entender que o 
   juiz que atua em fase pré-processual ou em sede de procedimento de 
   delação premiada em ação conexa desempenha funções em outra 
   instância (o desempenhar funções em outra instância é entendido aqui 
   como a atuação do mesmo magistrado, em uma mesma ação penal, em 
   diversos graus de jurisdição).
3. Reinterrogatório de corréus 
   validamente realizado em processo distinto daquele em que surgiram 
   indícios contra o investigado (CPP, art. 196) e que não constitui 
   impedimento à condução de nova ação penal instaurada contra o 
   paciente.
4. Inquérito policial instaurado por requisição do 
   Ministério Público. Atuação do magistrado: preside o inquérito, 
   apenas como um administrador, um supervisor, um coordenador, no que 
   concerne à montagem do acervo probatório e às providências 
   acautelatórias, agindo sempre por provocação, jamais de ofício. Não 
   exteriorização de qualquer juízo de valor acerca dos fatos ou das 
   questões de direito emergentes na fase preliminar que o impeça de 
   atuar com imparcialidade no curso da ação penal.
4.Ordem denegada.